Tribunal: TJDFT
Processo: 0721893-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721893-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZA REGIS DE ALMEIDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por LUIZA REGIS DE ALMEIDA contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do DF, que, nos autos do Mandado de Segurança no 0706189-24.2023.8.07.0018, impetrado pela ora agravante contra o DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL e do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido liminar. Esta relatoria indeferiu o pedido liminar formulado no bojo das razões recursais (ID 47494724). Compulsando o site eletrônico de consulta processual, verifico que o ilustre Juízo a quo proferiu sentença, na qual julgou improcedente o pedido, denegando a segurança (ID 170228041 da origem). No caso, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, restando prejudicado por não mais persistir interesse recursal. Ante o exposto, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se o Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 4 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator